Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702993-06.2024.8.07.0020 RECORRENTES: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES E DAVI EDUARDO RODRIGUES DOMINGUES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. CRITÉRIO DA IDENTIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CPC adota a teoria da tríplice identidade, no art. 337, §4o, razão pela qual identifica a existência de litispendência na reprodução de ação idêntica, que está em curso, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 2. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos. 3. No caso concreto, as partes são as mesmas. Quanto à causa de pedir e aos pedidos, nota-se que, na presente demanda, os autores reproduziram, em parte, os fatos e fundamentos adotados na petição inicial dos autos n. 0728343-24.2022.8.07.0001. Os autores, ainda que com diferentes fundamentos, demonstram o mesmo inconformismo contra a decisão do condomínio irregular de rejeitar o desmembramento do Lote 18B e de derrubar o muro que foi erigido pelos autores para delimitar a utilização dos espaços da propriedade comum por familiares seus que lá vivem. Tal decisão foi manifestada por meio de convenção e de assembleias gerais extraordinárias expressamente mencionadas nas duas petições iniciais. 4. Os autores buscam a mesma pretensão de fundo, ou seja, a mesma tutela prática no mundo dos fatos que pretendiam obter com ação anterior, o que atrai a aplicação do critério da identidade da relação jurídica para fins de configuração da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de litispendência da presente ação com o processo 0728343-24.2022.8.07.0001, sob o argumento de ausência da tríplice identidade e de ausência de apreciação específica da nulidade da AGE de 16/03/2022. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando ofensa à garantia constitucional de acesso à justiça. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038 e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426. Na petição de ID 66941756, os insurgentes juntam aos autos o comprovante do recolhimento em dobro do preparo e requerem a devolução do valor pago pelo primeiro preparo. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). De igual forma, o recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que tange ao pedido de devolução do preparo, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038 e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015